Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014684-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONILDO INÁCIO FERREIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
- TENTATIVAS DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO - PENAS UNIFICADAS - INDULTO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO CRIME COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO - PEDIDO DO BENEFÍCIO - ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA FINS DE INDULTO - CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO - NÃO CONSIDERAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ -

REQUISITO OBJETIVO DA TENTATIVA DE ROUBO ALCANÇADO -

VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, POR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA
RECONHECER O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO DE INDULTO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para a análise do preenchimento do requisito objetivo para o indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a Defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser considerada (STJ, AgRg no REsp no 1.630.465/MG; AgRg no HC no 441.551/ES; AgRg no REsp no 1792365/ES).

“Tendo o apenado preenchido o requisito de ordem objetiva para usufruir do indulto quanto à condenação pelo crime de falso testemunho, mister o retorno dos autos à primeira instância para análise dos requisitos de ordem subjetiva, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(TJMG, AgExPe no 1.0079.15.042166-1/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1014684-32.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

LEONILDO INÁCIO FERREIRA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LEONILDO INÁCIO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (NU 0002535-96.2015.8.11.0064), decorrente de condenações por tentativas de roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e latrocínio, a pena unificada de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão –
art. 157, § 2o, II e art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II, todos do CP
– que indeferiu pedido de indulto (fls. 22/33).

O agravante sustenta que a condenação pela tentativa de latrocínio,
“transitou em julgado no ano de 2018, após a publicação do Decreto no 9.246/2017”
, razão pela qual teria direito ao indulto.

Pede o provimento para que seja concedido o benefício (fls. 5/11).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 15/20).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 35).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução - Execução da pena - Condenação à pena total de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão - Irresignação defensiva - Pretendido o reconhecimento do benefício pelo indulto natalino [Decreto Presidencial 9.246/2017], objeto da ação penal n°. 0002535-96.2015.8.11.0064 -Impossibilidade - Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas - Condenação superior a oito anos - Inviabilidade da concessão do benefício - Decisão atacada - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 65/70)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - praticado em 25.9.2005, na Comarca de Alto Araguaia, cuja sentença transitou em julgado em 14.5.2010 (
SEEU N.U 0002535-96.2015.8.11.0064 - Sistema
Primus
- Código 630313);

- 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de latrocínio - art. 157, § 3o, c/c art. 14, II, ambos do CP -, cometido em 28.11.2003, na Comarca de Querência, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 18.10.2018
(SEEU N.U 0002535-96.2015.8.11.0064).

O agravante iniciou o cumprimento da pena pela tentativa de roubo em 1o.4.2014 e progrediu para o regime aberto em 12.12.2016, ao passo que, pela tentativa de latrocínio, respondeu ao processo em liberdade e a guia de execução da pena foi expedida em 11.9.2019 (SEEU N.U 0002535-96.2015.8.11.0064 - seq. 3).

As penas foram unificadas em 18.12.2019 (SEEU N.U 0002535-96.2015.8.11.0064 - seq. 13).

Em 15.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Denota-se que o recuperando possui 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de condenação por crime hediondo, ou seja, crime impeditivo, e 04 (quatro) anos pelo crime de roubo majorado, crime suscetível a indulto, ora almejado.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 12 e art. 1°, II, ambos do Decreto 9.246/2017, até o dia 25 de dezembro de 2017, o recuperando deveria ter cumprido 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias em relação ao crime impeditivo MAIS 01 (um) ano e 04 (quatro) meses em relação ao crime comum, totalizando 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias da pena aplicada. [...]

Nesta senda, denota-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ que até 25 de dezembro de 2017 o recuperando havia cumprido 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 12 (doze) dias do total da pena, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.

A alegação de que o concurso de infração do qual versa o parágrafo único do art. 12 do Decreto 9.246/2017 se restringe ao concurso de crimes e não a mera unificação das penas não possui sustentáculo.

Isto porque, dispõe o art. 12 do referido decreto que AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS PARA EFEITO DA DECLARAÇÃO DO INDULTO NATALINO OU DA COMUTAÇÃO, na forma do art. 111 da Lei No 7.210, de 1984.

Ademais, o STJ já se posicionou no sentido de que a literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos (HC 506.165/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

Por todo exposto, INDEFERE-SE o pedido de indulto.
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – fls. 22/33)

Pois bem.

O pedido de indulto
foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal sob assertiva de que,
“
até o dia 25 de dezembro de 2017, o recuperando deveria ter cumprido 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias em relação ao crime impeditivo, mais 01 (um) ano e 04 (quatro) meses em relação ao crime comum”
(
fls. 22/33).

Ocorre que, à época da publicação do Decreto no 9.246/2017, o agravante cumpria pena pela tentativa de roubo, ao passo que o trânsito em julgado pela tentativa de latrocínio ocorreu apenas em 18.10.2018, ou seja, mais de 10 (dez) meses após da publicação do referido ato presidencial, em 21.12.2017.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para a análise do preenchimento do requisito objetivo para o indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a Defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser sopesadas (AgRg no REsp no 1.630.465/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.10.2017; AgRg no HC no 441.551/ES - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 9.10.2018; AgRg no REsp no 1792365/ES - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 17/02/2020).

Nesse quadro, o agravante preenche o requisito
objetivo
para reconhecimento do indulto, visto que, até 25.12.2017, havia cumprido
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias da pena referente à tentativa de roubo.

Todavia,
inexiste análise do Juízo da Execução Penal quanto ao preenchimento ou não dos requisitos
subjetivos,
estabelecidos no referido Decreto, para ser reexaminado.

O Tribunal não pode substituir o juiz natural, acerca da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG, em caso análogo:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO - DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017 - CONDENAÇÃO POR FALSO TESTEMUNHO - REQUISITO OBJETIVO ALCANÇADO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO MINORADO - INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA APÓS EDIÇÃO DO DECRETO - INAPLICABILIDADE DA BENESSE. 01. Tendo o apenado preenchido o requisito de ordem objetiva para usufruir do indulto quanto à condenação pelo crime de falso testemunho, mister o retorno dos autos à primeira instância para análise dos requisitos de ordem subjetiva, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(AgExPe no 1.0079.15.042166-1/001 - Relator: Des. Fortuna Grion - 30.7.2020)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para reconhecer o preenchimento do requisito objetivo para concessão de indulto pela tentativa de roubo majorado, reservando-se ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos subjetivos, para deferimento ou não do benefício postulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020